Tribunal: TJDFT
Processo: 0718124-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante consistente em determinar a inclusão de seu nome em Plano de Saúde cancelado desde 2020.
2. A questão que se discute consiste em verificar se é possível a concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil sem que os requisitos para tal estejam demonstrados prima facie.
3. Caso em que não restaram demonstrados referidos requisitos, obrigando-se, para a resolução da controvérsia, necessária dilação probatória.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.